Tribunal: TJSP
Processo: 1009961-46.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
Recurso do réu. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
Recurso do réu. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa demasiadamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Redução à taxa média de mercado que se mostrou acertada. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Características da ação que, no caso específico, não permitem reconhecer a prática de advocacia predatória. Comunicado CG 02/2017 inaplicável ao caso em estudo. Verba honorária. Critério de fixação adequado. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
Recurso da autora. Pretensão de que seja fixada taxa média aplicável aos empréstimos consignados. Descabimento. Contrato firmado é empréstimo pessoal com desconto em conta corrente e não em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Verba honorária. Majoração para R$ 1.000,00. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.